Tribunal: TJMT
Processo: 1001700-88.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001700-88.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), DIRCEIA ARRABAL NOBRE - CPF: 034.496.551-16 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT - Dr. Leonardo Lúcio Santos (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ATO COATOR QUANTO AO PEDIDO DE PARCELAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009 e art. 485, I, do CPC. O mandado de segurança foi impetrado contra decisão de Juizado Especial Cível que indeferiu pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal. A agravante sustenta o cabimento do mandado de segurança e a suficiência das provas apresentadas para demonstrar sua hipossuficiência financeira, pleiteando, subsidiariamente, o parcelamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é meio processual adequado para impugnar decisão que indefere o benefício da justiça gratuita no âmbito dos Juizados Especiais; (ii) verificar se a prova apresentada demonstra, de forma pré-constituída, o direito líquido e certo à gratuidade; e (iii) estabelecer se há ato coator a ser impugnado quanto ao pedido de parcelamento do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória, sendo incabível quando a demonstração do direito alegado demanda análise aprofundada de fatos ou produção de novas provas, como no caso da hipossuficiência econômica baseada em elementos financeiros complexos.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira (CPC, art. 99, § 3o) é relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando os documentos apresentados indicarem capacidade de arcar com as custas, cabendo à parte produzir prova documental inequívoca de sua real condição, o que não ocorreu.

Os documentos juntados (holerites, declarações e notas fiscais) não demonstram, de forma cabal, que a renda da agravante é integralmente comprometida com despesas essenciais, sendo insuficientes para caracterizar o direito líquido e certo.

O pedido subsidiário de parcelamento do preparo não pode ser conhecido, por ausência de ato coator, configurando inovação recursal e supressão de instância.

A decisão monocrática observou corretamente os limites da Lei no 12.016/2009 e o princípio da legalidade, não aplicando sanção, mas reconhecendo a inadequação da via mandamental. A referência à Recomendação no 159/2024 do CNJ serve apenas para reforçar a necessidade de mínima demonstração documental nos pedidos de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento: “1.
O mandado de segurança não é meio processual adequado para discutir o indeferimento da gratuidade da justiça quando a aferição da hipossuficiência demanda dilação probatória.
2.
A prova pré-constituída é requisito indispensável para a apreciação do direito líquido e certo no mandado de segurança.
3.
O pedido de parcelamento das custas não pode ser apreciado em sede de mandado de segurança quando não houve decisão prévia sobre o tema no juízo de origem.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 10; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, e 485, I.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, identificado sob o ID 321771898, interposto por DIRCEIA ARRABAL NOBRE em face da decisão monocrática de minha lavra, proferida no ID 321333354, que indeferiu a petição inicial do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL no 1001700-88.2025.8.11.9005 e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 10 da Lei no 12.016/2009, combinado com o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

O mandado de segurança originário foi impetrado contra ato judicial atribuído ao Exmo. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos do Processo no 1001336-97.2025.8.11.0055, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela impetrante, ora agravante, em sede de juízo de admissibilidade de Recurso Inominado, e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

A decisão monocrática ora agravada fundamentou o indeferimento da exordial do writ na ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, assinalando que a aferição da hipossuficiência econômica da impetrante, diante dos elementos apresentados, demandaria dilação probatória, providência incompatível com o rito especial e célere do mandado de segurança.

Inconformada, a agravante sustenta, em suas razões recursais (ID 321771898), em apertada síntese, o desacerto da decisão monocrática. Alega, primeiramente, o cabimento do mandado de segurança como sucedâneo recursal contra a decisão que indefere a gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais. No mérito, defende ter comprovado sua condição de hipossuficiência financeira, tanto na instância de origem quanto nesta sede mandamental, mediante a juntada de holerites, declarações e outros documentos, aduzindo que sua renda, na qualidade de professora contratada temporariamente, está integralmente comprometida com o sustento próprio e de sua família. Argumenta, ademais, que a decisão agravada aplicou indevidamente a lógica da Recomendação no 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, porquanto teria fornecido as evidências necessárias. Por fim, em caráter subsidiário, pleiteia que, na hipótese de manutenção do indeferimento da gratuidade, lhe seja oportunizado o parcelamento do preparo recursal, sustentando que a extinção do feito cerceia seu direito fundamental de acesso à justiça.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso, na qualidade de litisconsorte passivo, apresentou contrarrazões (ID 323364874), pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática e, consequentemente, pelo desprovimento do presente agravo interno, ao argumento de que não restou demonstrado o direito líquido e certo da impetrante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Eminentes Pares,

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, porquanto tempestivo – a decisão monocrática foi proferida em 10/10/2025, sendo o agravo protocolado em 13/10/2025, dentro do prazo legal – e adequado à espécie. Destarte, conheço do presente Agravo Interno.

II. DA DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA E DA ESTRUTURA DO VOTO

A controvérsia submetida a este Colegiado cinge-se a perquirir o acerto da decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança. O ponto fulcral da análise, portanto, não reside em reexaminar, de forma exauriente e originária, a condição de hipossuficiência da agravante, mas sim em verificar se a via mandamental, tal como instruída, era o meio processual adequado para a tutela do direito alegado, ou se, ao contrário, a complexidade da matéria fática exigiria, como assentado na decisão recorrida, uma dilação probatória incompatível com o rito do writ.

III. DA FUNDAMENTAÇÃO: A IRREPREENSIBILIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA

A despeito da proficiência e do zelo com que foram articuladas as razões do agravo, entendo que a decisão monocrática atacada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais passo a reforçar e a aprofundar.

III.1. Da Inadequação da Via Eleita: A Imprescindível Prova Pré-Constituída e a Inviabilidade de Dilação Probatória no Rito Mandamental

O mandado de segurança, como é cediço, constitui remédio constitucional de natureza excepcional, destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A liquidez e a certeza do direito, como condição específica desta ação, exigem que os fatos em que se fundamenta o pedido sejam demonstrados de plano, por meio de prova documental inequívoca, apta a convencer o julgador da existência do direito vindicado sem a necessidade de qualquer instrução probatória ulterior. O processo mandamental, por sua natureza célere, não comporta a produção de provas, investigações ou perícias. A prova deve ser, portanto, pré-constituída.

No caso em apreço, a agravante busca a concessão do benefício da gratuidade da justiça. É verdade que o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece uma presunção de veracidade em favor da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Contudo, tal presunção é relativa, podendo ser elidida pelo magistrado caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme autoriza o § 2o do mesmo dispositivo legal. Foi precisamente o que
ocorreu no juízo de origem: o magistrado, ao analisar os holerites da agravante, vislumbrou indícios de capacidade financeira e, de forma fundamentada, indeferiu o benefício. A partir desse momento, a questão deixou o campo da presunção e ingressou no terreno da comprovação fática. O ônus de demonstrar, de forma cabal e irrefutável, a sua condição de hipossuficiente passou a ser integralmente da parte requerente.

Ao optar pela via do mandado de segurança, a agravante atraiu para si o dever de apresentar prova pré-constituída, documental e incontroversa de que sua renda líquida mensal, que se avizinha de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), conforme holerites constantes dos
IDs
320990874 e 320990875, é inteiramente consumida por despesas essenciais e inadiáveis, a ponto de o pagamento das custas processuais comprometer seu sustento e o de sua família. Ocorre que tal demonstração, no caso concreto, não se revela simples. Exigiria uma análise aprofundada e pormenorizada de seu fluxo financeiro, mediante o cotejo de extratos bancários de diversos meses, faturas completas de cartões de crédito, contratos de aluguel, comprovantes de despesas com educação, saúde, alimentação e demais contas de consumo. Esta tarefa, por sua própria natureza, configura dilação probatória, procedimento absolutamente incompatível com a via estreita do mandado de segurança. A decisão monocrática, ao reconhecer essa inadequação, agiu com estrita observância à ortodoxia processual que rege o
mandamus
.

III.2. Da Insuficiência Probatória dos Documentos Acostados: Ausência de Demonstração Cabal do Comprometimento da Renda

A agravante sustenta, com veemência, que os documentos juntados à inicial do writ seriam suficientes para comprovar sua hipossuficiência. Contudo, uma análise detida de tal documentação revela o contrário. Os holerites (
IDs
320990873, 320990874 e 320990875) apenas atestam o valor da receita mensal da agravante, mas silenciam sobre o seu destino. As declarações de imposto de renda (
IDs
320990871 e 320990872) e a declaração de bens (ID 320990870) fornecem um panorama patrimonial estático, que, embora modesto, não é, por si só, conclusivo quanto à incapacidade de arcar com as custas.

De especial relevo são os comprovantes de despesas juntados, como as notas fiscais referentes a calçados e roupas para seus filhos (
IDs
320990868 e 320990866). Tais documentos, longe de corroborarem a tese de hipossuficiência, demonstram apenas gastos pontuais e extraordinários, não servindo para provar um padrão de despesa mensal usual e fixo que exauriria sua renda. A prova da hipossuficiência não se faz com a demonstração de despesas esporádicas, mas com a comprovação de que o somatório das despesas ordinárias e essenciais para a manutenção de um padrão de vida digno se equipara ou supera as receitas auferidas. Essa prova não foi produzida de forma pré-constituída. Faltam, como bem apontado na decisão agravada, documentos essenciais, como os extratos bancários, que permitiriam a este julgador visualizar o
real comprometimento da renda da agravante. Assim, o conjunto documental apresentado é francamente lacunoso e inapto a gerar a convicção segura e inequívoca que a concessão da segurança exige.

III.3. Da Ausência de Ato Ilegal ou Abusivo e da Inocorrência de Supressão de Instância Quanto ao Pedido de Parcelamento

A agravante inova em sua peça recursal ao requerer, subsidiariamente, que lhe seja oportunizado o parcelamento do preparo. Tal pedido, contudo, não pode ser conhecido nesta seara. O ato coator impugnado no mandado de segurança foi, exclusivamente, a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. Não há nos autos originários, nem foi alegado na inicial do writ, que a agravante tenha formulado um pedido de parcelamento ao juízo de primeiro grau e que este o tenha indeferido.

Assim, não existe ato coator a ser combatido no que tange a essa matéria. A análise e eventual deferimento do parcelamento, de forma originária por esta Turma Recursal, configuraria manifesta e indevida supressão de instância, em flagrante violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Caberia à parte, no momento oportuno e perante o juízo competente, ter exercido tal faculdade processual. Ao não
o fazer
e ao optar por impetrar mandado de segurança com base em prova insuficiente, a agravante assumiu os ônus decorrentes de sua escolha processual. Não se pode, portanto, atribuir ao Poder Judiciário a pecha de violação ao acesso à justiça, quando a própria parte deixa de utilizar os mecanismos processuais postos à sua disposição na forma e no tempo corretos.

III.4. Da Correta Observância do Espírito da Recomendação no 159/2024 do CNJ e da Inexistência de Caráter Sancionador na Decisão

A agravante equivoca-se ao interpretar a decisão monocrática como uma aplicação sancionatória da Recomendação no 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça. Importa esclarecer que a decisão agravada não impôs qualquer sanção à parte. O que ocorreu foi a aplicação de uma regra técnica processual: a extinção do feito por ausência de uma condição da ação. O indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009, não é uma penalidade, mas uma consequência jurídica objetiva da inaptidão do instrumento processual manejado.

A menção à referida Recomendação na decisão monocrática teve o condão de contextualizar a importância de se exigir um mínimo de lastro probatório para pleitos de gratuidade, especialmente quando a renda declarada não é, prima facie, insignificante. A
ratio

da Recomendação é coibir o uso indiscriminado do aparato judicial com demandas que, desde o início, se mostram desprovidas de comprovação mínima. A impetração de um mandado de segurança, que exige prova pré-constituída, sem a apresentação de tal prova, alinha-se a essa preocupação. A decisão, portanto, não sancionou a conduta da parte, mas reconheceu a
inépcia da via eleita para a sua pretensão, uma vez que o direito alegado não se apresentava líquido e certo, demandando uma instrução que o rito não comporta.

Deste modo, a decisão monocrática não apenas respeitou a legalidade estrita, como também se alinhou aos princípios de eficiência e racionalidade processual que inspiram as modernas diretrizes do Poder Judiciário, sem que isso represente qualquer tipo de sanção à parte ou ofensa ao seu direito de ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por toda a fundamentação supra, em consonância com os argumentos já expendidos na decisão monocrática,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, para manter, em sua integralidade, a decisão de ID 321333354, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança no 1001700-88.2025.8.11.9005 e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a natureza da ação e do recurso.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025